Tribunal: STF
Processo: RE 215228
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-20
Data de publicação: 1997-10-20

Ementa:
IMPORTAÇÃO - VEÍCULOS USADOS. Na dicção da ilustrada
maioria do Supremo Tribunal Federal, mostra-se constitucional, sob o
ângulo isonômico, a proibição relativa à importação de veículos
usados - Precedentes: Recurso Extraordinário nº 202.313-2/CE,
relatado pelo  Ministro Carlos  Velloso  e Recurso  Extraordinário
nº 203.954-3/CE, do qual foi Relator o Ministro Ilmar Galvão.